Tribunal: TJMT
Processo: 1000231-36.2018.8.11.0086
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000231-36.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLENE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 827.231.841-53 (APELANTE), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ART. 3º DA LEI Nº 12.016/2009 – CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS - DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL E CONTRADITÓRIO – PROSSEGUIMENTO DO
MANDAMUS –
SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

2. “É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo entre os aprovados, uma vez que não há comunhão de interesses entre eles, havendo apenas expectativa de direito à nomeação.” (N.U 1005178-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

3. Não verificada hipótese prevista no art. 10 da Lei do Mandado de Segurança, deve ser reformada a sentença, com o prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por interposto por
DARLENE MARIA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, MM. Luciana De Souza Cavar Moretti, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004294-62.2018.8.11.0003 impetrado contra suposto ato coator praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
, que indeferiu de plano a inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, afirma a apelante que não há necessidade de litisconsórcio passivo necessário dos candidatos aprovados em cadastro de reserva, com melhor classificação, pois a Apelante goza de legitimidade para impetrar o
mandamus
sem notificar outros candidatos.

Alega que deve ser aplicada ao caso a regra disposta no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, que prevê a legitimidade concorrente na hipótese de comunhão de direitos.

Afirma que a sentença faz uma análise do mérito da ação, examinando o próprio direito em si, razão pela qual deveria o mesmo ser denegada a segurança e não extinto sem julgamento de mérito, em desrespeito com desrespeito a todo o conjunto de leis e princípios processuais estabelecidos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença de primeiro grau, com o prosseguimento do mandado de segurança com o cumprimento de todas as suas formalidades legais em primeira instância.

Posteriormente, a apelante apresentou aditamento ao recurso de apelação, afirmando a abertura de novo concurso público em 2018, com a preterição imotivada à vaga, alegando a necessidade de reconhecimento da causa madura, nos termos do art. 1.013, do CPC.

O Município de Nova Mutum apresentou contrarrazões ao recurso de apelação em id. 50154952, requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 2188059 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se
de recurso de apelação interposto por interposto por
DARLENE MARIA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum nos autos do Mandado de Segurança nº 1004294-62.2018.8.11.0003 impetrado contra suposto ato coator praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, que indeferiu de plano a inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC.

De início,
indefiro o pedido de aditamento do recurso de apelação requerido em id. 3279239, eis que com a interposição do apelo pela parte, opera-se a preclusão consumativa, não podendo acrescentar fundamentos ou documentos às razões recursais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ADITAMENTO DO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Com a interposição do apelo pela parte, dentro do lapso temporal previsto na Lei Processual, opera-se a preclusão consumativa do seu direito de insurgir-se contra àquela decisão, sendo, portanto, impossível o aditamento das razões recursais. (TJ-MT - APL: 00178495920128110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/08/2016)

Superada essa questão, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
verifica do relatório, cuida-se
de recurso de apelação interposto por interposto por
DARLENE MARIA DE ALMEIDA
impetrou o presente mandado de segurança contra suposto ato coator do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, aduzindo, em síntese, a sua preterição no concurso público nº 001/2014, para o cargo de professor nível superior licenciatura plena em Pedagogia, com previsão para 60 (sessenta) vagas no edital em decorrência da abertura do processo seletivo nº 001/2017.

O juízo
a quo
indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC c/c art. 10, da Lei nº 12.016/2009 ao seguinte fundamento:

“No caso concreto, tem-se que a impetrante foi classificada/aprovada em 234º lugar no concurso público 001/2014, para o cargo de professor licenciatura plena em Pedagogia. Narra na exordial que até o momento foram nomeadas para tal cargo 193 pessoas, classificadas/aprovadas no referido certame. E, ainda, traz documentos de que foi aberto o processo seletivo nº 001/2017, o qual já proporcionou a nomeação de 16 candidatos aprovados para o cargo de professor de educação básica - nível superior, ainda na suposta vigência do concurso público nº 001/2014, conforme documentos juntados sob os ID’s nº 11815219 e 11815221.

Observe que os 16 (dezesseis) cargos de professor da educação básica – nível superior fossem preenchidos com aprovados no concurso público nº 001/2014, ao invés de aprovados no processo seletivo simplificado nº 001/2017, como ocorreu na hipótese vertente, a impetrante não teria sido nomeada e empossada, uma vez que haviam sido convocados apenas 193 (cento e noventa e três) classificados/aprovados, estando a impetrante na 234ª posição.

Desse modo, para fazer jus à nomeação como narra a inicial, falta ainda a nomeação de 24 (vinte e quatro) aprovados, que ocupam classificação melhor do que a da impetrante.

Assim, estamos certamente diante da hipótese do artigo 3º da Lei do Mandado de Segurança, que permite a utilização desta via constitucional para a defesa de interesse de terceiro, desde que o direito líquido e certo do impetrante seja idêntico ao do terceiro e também dela decorra, sob pena de ausência de legitimidade para tanto.

Todavia, a Lei do Mandado de Segurança condiciona tal legitimidade extraordinária à notificação judicial do titular do direito, bem como a sua inércia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que não se verificou no caso concreto.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao indeferimento da inicial por não terem constado no polo passivo os 24º candidatos melhores classificados que o impetrante, condiciona tal legitimidade extraordinária à notificação judicial do titular do direito pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 3º da Lei nº 12.016/2009.

Como é cediço, as hipóteses de indeferimento da inicial estão previstas no art. 10 da Lei nº 12.016/2009,
in verbis:

“Art. 10.

A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

§ 1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre.

(...)”

O juízo
a quo
indeferiu a inicial sob a alegação de que deveria ter incluído os demais candidatos melhores classificados no litisconsórcio passivo, fundamentando que se trataria de um dos pressupostos da ação.

Entretanto, o posicionamento jurisprudencial entende pela desnecessidade do litisconsórcio passivo, por possuírem os candidatos mera expectativa de direito. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. FUMUS BONI IURIS. AUSÊNCIA. 1
. Consoante o entendimento desta Corte, em regra, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação. 2. Quando um candidato questiona em juízo a sua não nomeação em concurso público, a relação jurídica processual é estabelecida somente entre ele e a Administração Pública, já que os demais candidatos serão alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida.
3. No STJ, é cabível o deferimento de pedido de urgência para a atribuição de efeito suspensivo a recurso desde que exista a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris -, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora. 4. Hipótese em que, diante do indeferimento do ingresso dos ora agravantes no feito na condição de litisconsortes passivos necessários, não se observa a elevada probabilidade de êxito dos embargos de declaração por eles opostos, ficando afastado o fumus boni iuris. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na PET no RMS: 45477 AP 2014/0097424-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2018)

Em idêntico sentido, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – REJEITADA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RE 837.311/PI JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É desnecessária a formação de litisconsórcio passivo entre os aprovados, uma vez que não há comunhão de interesses entre eles, havendo apenas expectativa de direito à nomeação.

2. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, os candidatos classificados fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso público têm mera expectativa de direito à nomeação.

3. Deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não tem direito de ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311/PI, com repercussão geral reconhecida, que fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação. (N.U 1005178-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA - CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO DE GESTOR MUNICIPAL - CANDITATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS - PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM OS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME (CITAÇÃO) – DESCABIMENTO -– COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - ABERTURA DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – PRETERIÇÃO DEMONSTRADA - CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A citação dos demais candidatos aprovados no concurso público como litisconsortes passivos é desnecessária, pois não há comunhão de interesses entre eles, e os candidatos aprovados não possuem direito líquido e certo à nomeação, tendo apenas expectativa de direito.

É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas.

(N.U 0009272-63.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

Partindo dessas premissas, não há que se falar em aplicação do art. 3º da Lei nº 12.016/2009, uma vez que não há necessidade de formação do litisconsórcio passivo no caso, inexistindo qualquer prejuízo ao prosseguimento da demanda, com a manifestação da autoridade coatora e a consequente análise do mérito do
writ.

Dito isso, não há como realizar o julgamento imediato da lide,
o processo não está em condições de julgamento, nos termos do art. 1.013 do CPC, diante da ausência de angularização processual e formação do contraditório, devendo os autos retornar ao juízo singular para prosseguimento do feito e novo julgamento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para anular a sentença objurgada e devolver ao juízo de origem para prosseguimento do feito e prolação de nova decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020